Tribunal: TJDFT
Processo: 0714775-50.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ATO DE EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO OCORRIDO EM ABRIL DE 1984. TRATO SUCESSIVO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É quinquenal o prazo prescricional das pretensões anulatórias de atos administrativos ajuizadas em desfavor da Fazenda Pública possui, conforme previsão contida no Decreto no 20.910/32.
2. Transcorridos trinta anos do ato administrativo que excluiu o recorrente dos quadros da PMDF, forçosa a conclusão no sentido de que está prescrita a respectiva pretensão declaratória de nulidade, notadamente porque não demonstrado houve motivação referente a perseguição política ou porque não é o caso de obrigação de trato sucessivo.
3. Recurso conhecido e desprovido.